Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-48.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018375-48.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANDER VINICIUS PINHEIRO DE VARGAS - CPF: 039.925.641-50 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO – REALOCAÇÃO PARA NOVO VOO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DURANTE A PANDEMIA – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – OPÇÃO PELA REMARCAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

O promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, informa na inicial que tomou conhecimento das alterações quando ainda estava em Cuiabá-MT.

Diante da alteração do voo com a opção do promovente pela remarcação nos novos horários disponibilizados pela companhia aérea, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o promovente optou pela remarcação do voo para as novas datas adquiridas, além de não comprovar que as novas passagens tenham causado algum prejuízo, conforme dispositivo que cito:

Diante disto, dispensáveis outras considerações, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
opino pela

IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que é fato incontroverso que houve alteração unilateral do voo, sem aviso prévio, tendo havido atraso de 40 (quarenta) horas aproximadamente para retornar a Cuiabá após a alteração.

Aduz que não restou alternativa e que foi obrigado a seguir as regras da Recorrida que faltou com o dever de informação e não avisou previamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de alteração unilateral do voo contratado, o que teria causado danos de ordem moral ao promovente, ora Recorrido, uma vez que por conta da alteração houve atraso de 40 (quarenta) horas para retornar a Cuiabá-MT e precisou custear despesas como alimentação, hospedagem e transporte.

Alegou a parte promovente, ora Recorrente, que adquiriu uma passagem para o dia 14.07.2020, às 05h30min, com chegada em Congonhas às 10h55min, com retorno programado para o mesmo dia às 18h00min, conforme
prints
juntados na inicial.

Aduz que a empresa alterou unilateralmente os voos de ida e volta, ocasionando um atraso de 40 (quarenta) horas do voo inicialmente contratado, posto que partiu no dia 14.07.2020 às 16h55min, chegando a Guarulhos às 20h15min e retornou somente no dia 16.07.2020, às 09h15min.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que tal como alegou o magistrado
a quo
na sentença, ainda que tenha havido alteração unilateral, houve concordância do promovente com os novos horários dos voos.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em julho/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

No presente caso, o promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, informa na inicial que tomou conhecimento das alterações quando ainda estava em Cuiabá-MT e somente se insurge quanto ao atraso de 40 (quarenta) horas para retornar ao seu local de origem.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, o promovente além de optar pela remarcação do voo, também não comprovou que sofreu qualquer prejuízo a ensejar o recebimento de indenização por danos morais. Cito trecho da sentença:

Logo, entendo que a parte Autora optou pela remarcação do voo para as novas datas adquiridas, além de que não comprovou que as novas passagens tenha causado algum prejuízo grave, como a perda de um compromisso inadiável ou qualquer outro fato preponderante.

Portanto, não se verifica nos autos qualquer violação aos direitos de personalidade da Autora, seja em razão da ausência de provas pela parte Autora ou até mesmo pelo fato imprevisível (pandemia) que culminou com a readequação da malha aérea. Assim, no presente caso, o atraso/cancelamento no voo só gera o direito à indenização por danos morais em casos excepcionais, ou seja, quando evidenciada violação a atributo da personalidade, o que não se verifica na hipótese, conforme já explanado.

Portanto, diante da alteração do voo com a opção do promovente pela remarcação nos novos horários disponibilizados pela companhia aérea, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021